Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.197 DO STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença do filho menor de idade da vítima, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.197, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, no crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (§9o do artigo 129 do Código Penal) não caracteriza bis in idem.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.